Tribunal: TJSP
Processo: 0021385-04.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Conflito de Competência. Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de água e esgoto. Competência da Seção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, §1o, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes do Órgão Especial. Conflito conhecido e improvido para determinar o retorno dos autos à 29a Câmara de Direito Privado.